Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INOCORRENTES. APLICAÇÃO. CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. QUANTUM DEVIDO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONSTATADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em obscuridade e omissão, pois o acórdão embargado analisou de forma clara as questões e os argumentos de maneira fundamentada nos preceitos legais, concluindo pela legitimidade passiva da embargante, uma vez que ela compõe a cadeia de fornecedores do serviço aéreo prestado aos autores.
2. Ainda, o acórdão vergastado entendeu ser desproporcional o valor dos danos morais fixados na sentença, motivo pelo qual o reduziu para o patamar condizente com os danos sofridos pelos autores, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.
3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor nos casos de responsabilidade por danos morais das empresas aéreas pela falha na prestação de serviço de transporte internacional, pois a Convenção de Montreal limita a responsabilidade das companhias aéreas apenas aos danos materiais, e o julgado do RE 636.331/RJ tratou tão somente de danos materiais.
4. Na verdade, a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios. Precedentes.
5. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
6. A oposição de Embargos de Declaração como meio de recurso para sanar vícios, sem que se tenha verificado o intuito meramente protelatório, é descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.
7.Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.